Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700378-35.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIOVANNA SANTOS DOURADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por GIOVANNA SANTOS DOURADO contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando ao reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD) para concorrer a vagas reservadas em concurso público. Segundo narrado na inicial, a impetrante inscreveu-se no concurso para professor temporário, regido pelo Edital n. 36, optando pela cota destinada a Pessoas com Deficiência. Contudo, em 08 de dezembro de 2025, a banca examinadora (Quadrix) a declarou inapta, indeferindo seu enquadramento como PCD. Para comprovar sua condição, Giovanna apresentou laudos médicos especializados que atestam doença na coluna vertebral (CID M41 e Z98.1), uma patologia de caráter permanente e incapacitante que gera limitações funcionais reais, como rigidez permanente, perda de mobilidade e restrição de flexão e torção. A candidata ressalta que já foi reconhecida como PCD em concursos públicos anteriores, inclusive por processos seletivos da própria Secretaria de Educação do DF e da banca Quadrix, tendo atuado por dois anos na cota PCD. A impetração argumenta que o ato coator é ilegal e abusivo, violando princípios como segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé administrativa, além de contrariar a legislação que define pessoa com deficiência. A impetrante requer, em sede liminar, a suspensão do ato de exclusão, o reconhecimento provisório de sua condição de PCD, a garantia de participação na etapa de entrega/validação documental e a proibição de qualquer ato de exclusão até o julgamento final do writ. É o relatório. Decido. Em razão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação juntada aos autos (IDs 80022381 e 80022382), relativa à renda e ao patrimônio atuais da impetrante, defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos legais, conheço do mandado de segurança. A concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança exige a presença simultânea de dois requisitos: o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora). No caso em análise, embora a impetrante demonstre a iminência de prejuízo, a fumaça do bom direito não se revela com a liquidez e certeza exigidas para a concessão da tutela de urgência. A impetrante alega ser portadora de doença na coluna vertebral (CID M41 e Z98.1, pós-artrodese) que lhe confere a condição de pessoa com deficiência física, em conformidade com a Lei n. 13.146/2015 e o Decreto n. 3.298/1999. Para corroborar sua pretensão, colaciona laudos médicos especializados (IDs 80022371, 80022372, 80022373, 80022374, 80022375) que atestam limitações funcionais decorrentes de sua patologia. Argumenta, ainda, que sua condição já foi reconhecida em concursos públicos anteriores, inclusive promovidos pela própria Secretaria de Educação do DF e pela banca Quadrix (IDs 80022370, 80022380, 80022385, 80022386, 80022387, 80022388), o que geraria uma legítima expectativa e violaria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa diante do indeferimento atual. Contudo, a banca examinadora, após avaliação biopsicossocial, declarou a impetrante inapta para as vagas reservadas a PCD, sob o argumento de que as condições descritas nos laudos não configuram um impedimento de longo prazo ou limitação funcional significativa, conforme a legislação específica do edital. A resposta ao recurso administrativo (ID 80022366) pontua que, na avaliação presencial, observou-se "marcha comunitária preservada", "ausência de déficit motor significativo", "execução plena das atividades avaliadas" e "independência para atividades da vida diária", concluindo pela ausência de prejuízo funcional de grau incapacitante. Esta divergência entre os laudos apresentados pela impetrante e a conclusão da comissão multiprofissional do concurso gera uma controvérsia fática que impede o reconhecimento do direito líquido e certo em sede de cognição sumária. A via do mandado de segurança, por sua natureza, não comporta dilação probatória, exigindo que o direito seja demonstrado de plano, com prova pré-constituída que não suscite dúvidas. O entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que a presença de laudos médicos que atestam a deficiência, confrontada com a constatação de independência funcional, exige dilação probatória para dissipar a incerteza, sendo inviável a concessão da segurança nesses casos. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OSTEOCONDROMATOSE MÚLTIPLA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. LAUDO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à alteração de resultado de exame biopsicossocial realizado pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade, representada por seu dirigente, para responder ao mandado de segurança, uma vez que o ato impugnado decorreu diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O artigo 5o, I, alínea a, da Lei Distrital no 4.317/09, dispõe que se considera deficiência física a “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida;” 3. Havendo prova documental tanto no sentido de que o impetrante possui deficiência física quanto prova de que ele é independente para exercer as atividades diárias, necessária a realização de perícia médica a fim de identificar se o fato de o impetrante ser acometido de osteocondromatose múltipla o torna, indene de dúvidas, pessoa com deficiência. 4. Na via estreita do mandado de segurança, não se mostra possível qualquer dilação probatória. 5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante concorre ao cargo de Técnico Administrativo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil (NOVACAP), em concurso público regido pelo edital no 01/2024, organizado pelo agravado INSTITUTO QUADRIX. Alega ser deficiente e apresenta resultados de exames de ressonância magnética e laudo médico que apontam diagnóstico de gonartrose importante, lesão meniscal medial e lateral e condropatia patelar (CID: M17, M23.2 e M22.4). 2. Submetido a avaliação biopsicossocial, não foi constatada deficiência incapacitante apta a ensejar reserva de vaga no concurso. 3. O edital, lei do concurso público que vincula Administração e candidatos, estipula a avaliação biopsicossocial por profissionais atuantes nas áreas das deficiências declaradas pelos candidatos. Na forma do que previsto, os pareceres devem observar, entre outras questões, “a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao emprego público, do emprego ou da função a desempenhar”, “a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas” e “a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual” (ID n. 216362645, pp. 12-13). 4. Pela avaliação biopsicossocial, foram reconhecidas as lesões alegadas pelo agravante; no entanto, concluiu-se não significarem limitação à atividade funcional para a qual concorre, razão pela qual excluído da lista dos candidatos com deficiência. 5. Da análise do que colacionado aos autos, a verificação de deficiência apta a ensejar reserva de vaga em concurso público é matéria que demanda imprescindível dilação probatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2007219, 0748359-31.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.)” Embora a impetrante tenha sido reconhecida como PCD em certames anteriores, é importante salientar que cada concurso público possui suas próprias regras editalícias e avaliações específicas, as quais são autônomas e não vinculam as futuras análises da Administração Pública. A avaliação biopsicossocial realizada pela banca em cada certame é um procedimento específico destinado a verificar o enquadramento do candidato nos critérios legais e editalícios vigentes para aquele concurso. Assim, um reconhecimento prévio, embora relevante para a argumentação, não elide a necessidade de comprovação robusta e inequívoca do direito líquido e certo na presente impetração, especialmente quando a comissão avaliadora chega a uma conclusão diversa. Quanto ao periculum in mora, embora seja notório o exíguo prazo para a etapa de entrega e validação documental, o perigo de ineficácia da medida não pode, por si só, justificar a concessão da liminar quando o fumus boni iuris não está configurado, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a paridade de condições entre os candidatos. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para prestar informações no prazo legal. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Distrito Federal. Após, ouça-se o Ministério Público. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator